Tribunal: STF
Processo: ARE 1272984
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DESCONTADAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO POR OPÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 11) . 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III, e 5°, X, da mesma Carta, sob o argumento de que o autor faz jus à indenização por dano moral decorrente da cobrança de juros abusivos, da retenção de salário e da manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Juízo de origem, com amparo no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Pleiteia o recorrente a procedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais, alegando em sede recursal a incidência de juros abusivos em cartão de crédito, retenção de salário e inscrição indevida.
    Sem razão o recorrente.
    Primeiramente não há como analisar o pedido relativo aos juros supostamente abusivos por se tratar de inovação recursal. Tal pedido não integra os pedidos iniciais.
    Outrossim, as taxas de juros foram devidamente contratadas, e não cabe ao judiciário limitá-las.
    […]
    Não há que se falar em danos materiais ou morais no caso em tela porque não houve cobrança indevida. Os alegados descontos dizem respeito às compras efetivamente realizadas pelo recorrente, conforme faturas juntadas no mov. 31.3, com desconto em débito automático conforme autorização contratual (mov. 31.4).
    Logo, não houve qualquer cobrança indevida ou retenção salarial, apenas a utilização do valor existente em conta para pagamento das faturas das compras realizadas pelo próprio autor por meio do cartão de crédito.
    […]
    Assim, como não houve cobranças indevidas, as inscrições foram realizadas de forma legal, diante do inadimplemento do autor na quitação integral de suas faturas do cartão de crédito” (pág. 1-3 do documento eletrônico 11).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Indenização por danos morais. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos, de cláusulas contratuais ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 881.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROECSSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.
    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.
    5. A admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto.
    6. In casu, o acórdão recorrido reformou a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e afastou a condenação em danos morais, bem como, a devolução, em dobro, das tarifas cobradas de forma indevida.
    7. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 806.161-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator